Tribunal: STF
Processo: RE 1282927
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS. IPSM. FILHO MAIOR DE 21 ANOS. DEPENDÊNCIA. SÚMULAS 279 E 280/STF. 



    1.  Para divergir do entendimento do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação local aplicada à espécie (Lei estadual 10.366/90 e Decreto 46.651/14), assim como a análise dos fatos e provas constantes dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.